Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737578-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCARINA ALVES COELHO RODRIGUES AGRAVADO: KARINE GISELE RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por OSCARINA ALVES COELHO RODRIGUES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória no 0715250-40.2022.8.07.0018 por ela ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e de sua filha KARINE GISELE RODRIGUES (agravados), indeferiu a tutela de urgência referente ao pedido de internamento compulsório da segunda recorrida. Eis o teor do decisum questionado (ID. 140939034 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por OSCARINA ALVES COELHO RODRIGUES, em desfavor de KARINE GISELE RODRIGUES e do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o segundo requerido a promover a internação compulsória da primeira requerida em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química, na rede pública de saúde ou em estabelecimento privado, Autos relatados na decisão ID 138361648. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que se manifestou nos seguintes termos: "não consta relatório médico sobre atual situação de saúde mental da primeira requerida, o que inviabiliza o deferimento do pedido de tutela de urgência," e requereu que seja oficiado à DISSAM, solicitando informações sobre o atendimento que está sendo prestado à primeira requerida, bem como a remessa de relatório médico atual indicando a necessidade de internação compulsória, se for o caso, ID 140704091. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: "Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça." A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, haja vista o conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Outrossim, a Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários." Nesse sentido, a medida obrigatória só pode ser determinada como último recurso, a fim de proteger a integridade física e psicológica do próprio paciente e dos terceiros que com ele convivem. Todavia, no presente caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, não foi anexado aos autos relatório médico indicando a imprescindibilidade da internação psiquiátrica compulsória, um dos requisitos necessários à decretação da medida de exceção pleiteada, conforme exigido pelos artigos 6o e 8o da Lei no 10.216/2011. Como se pode perceber, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento do e. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"- grifei. 1 _ Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2 _ Oficie-se à DISSAM solicitando a elaboração, no prazo de 15 (quinze) dias, de relatório médico circunstanciado acerca da saúde mental da primeira requerida, notadamente quanto a necessidade de internação compulsória. 3 _ Sem prejuízo, poderá a parte autora apresentar relatório médico atestando a necessidade de internação compulsória. (...)” Em suas razões recursais (ID. 41014809, p. 01-20), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a recorrida KARINE é dependente química desde os 16 anos e necessita de internamento compulsório, por força de uso abusivo de drogas e entorpecentes e por apresentar transtorno mental grave (p. 04); b) ela vive em situação de rua e nega-se a ser internada voluntariamente, o que ensejou a propositura de uma pretérita ação de obrigação de fazer (autos no. 0706495-61.2021.8.07.0018), onde constam todas as informações necessárias sobre seu estado de saúde (p. 04); c) embora tenha sido internada por força de ordem emanada daquela anterior ação, ela ficou nesta condição por apenas quatro meses e recebeu alta “sem nenhum parecer médico”, ensejando o seu retorno as mesmas condições precárias antes vividas, apanhando de terceiros na rua, envolvendo-se com pequenos furtos (p. 05); d) além disso, seus familiares vem sendo importunados por traficantes e terceiros prejudicados por suas condutas (p. 05); e) os requisitos para a tutela de urgência estão presentes, pois, como usuária de drogas e por estar envolvida com traficantes, ela está correndo risco de morte (p. 11); f) a ré KARINE possui filhos e eles estão inseridos neste mesmo contexto (p. 12); g) ao contrário do que evidenciado na origem, juntou variados laudos médicos que corroboram o quatro grave de dependência química e transtornos mentais (p. 13); h) os profissionais médicos do DISTRITO FEDERAL – unidade CAPS AD III Ceilândia – negaram-se a fornecer laudos atuais do estado de saúde da agravada KARINE, limitando-se a afirmar que ele estava disponível por meio do portal SEI, o qual não possui acesso liberado (p. 18). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência recursal para determinar o internamento compulsório da agravada KARINE em clínica especializada para o tratamento da dependência química e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a tutela de urgência na sua integralidade (p. 20). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID 138361648 da origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise criteriosa dos documentos acostados na inicial, em especial por envolver pedido de internamento compulsório. Ademais, como bem apontado na decisão de origem, inexiste laudo médico atualizado que ateste a real necessidade de internamento da agravada KARINE GISELE RODRIGUES, sendo necessária a devida instrução do feito, até porque, há notícia de que a agravada teve alta após uma internação compulsória e nada foi trazido posteriormente a este fato, o que demanda evidente dilação probatória. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois inexistem evidências mais recentes acerca do estado de saúde da ré KARINE, o que obsta a atuação imediata deste órgão julgador junto ao feito de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista a Procuradoria de Justiça; Publique-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora